Tribunal: TJDFT
Processo: 0728121-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Divino de Oliveira Número do processo: 0728121-64.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEIGON PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA – ME contra a decisão, que, no mandado de segurança impetrado contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF, indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual objetivava a liberação do importe de R$ 87.590,42, referente ao somatório das duas últimas parcelas do contrato administrativo no 08/2017. Em suas razões recursais, a agravante narra que a autoridade apontada coatora bloqueou o pagamento das duas últimas parcelas do contrato administrativo, ao argumento de que teria débitos trabalhistas e tal situação poderia lhe acarretar a responsabilização subsidiária. Nega a existência de tais dívidas, bem como de qualquer reclamação trabalhista contra si, que justificasse o ato. Aponta que já prestou os serviços, de modo que a situação atual configura inclusive enriquecimento ilícito da Administração Pública. Além disso, eventual responsabilização da autarquia pelo suposto débito seria excepcional, condicionada a comprovação de culpa, em processo judicial. Sustenta então a existência da fumaça do direito, destacando que a demora na concessão da tutela postulada acarreará prejuízo significativo ao seu funcionamento, mormente porque a mora administrativa remonta a dezembro de 2018. Postula a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela recursal, que pode ser deferida liminarmente, são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. Isso porque o art. 71, caput e § 1o, da Lei no 8.666/93 estabelece que os débitos trabalhistas são de responsabilidade do contratado, não se transferindo automaticamente para a Administração Pública em caso de inadimplência: Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. § 1o. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. No entanto, essa vedação à transferência automática dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais à Administração impede apenas a sua responsabilização objetiva. Em outras palavras, não inviabiliza a verificação da existência de eventual culpa omissa, in elegendo ou in vigilando, do Poder Público. Por isso, o STF, ao confirmar a constitucionalidade do referido dispositivo, firmou, no julgamento do RE no 760.931/DF e dos seus respectivos embargos, a possibilidade da responsabilização subsidiária do ente público, em caráter excepcional e condicionada a demonstração da culpa: Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, IV E V, DO TST. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1o, DA LEI No 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO COMO MECANISMO ESSENCIAL PARA A PRESERVAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CIDADÃOS. HISTÓRICO CIENTÍFICO. LITERATURA: ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO. RESPEITO ÀS ESCOLHAS LEGÍTIMAS DO LEGISLADOR. PRECEDENTE: ADC 16. EFEITOS VINCULANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO EM CASOS SEMELHANTES. [...] 7. O art. 71, § 1o, da Lei no 8.666/93, ao definir que a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, representa legítima escolha do legislador, máxime porque a Lei no 9.032/95 incluiu no dispositivo exceção à regra de não responsabilização com referência a encargos trabalhistas. 8. Constitucionalidade do art. 71, § 1o, da Lei no 8.666/93 já reconhecida por esta Corte em caráter erga omnes e vinculante: ADC 16, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010. 9. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte admitida, julgado procedente para fixar a seguinte tese para casos semelhantes: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1o, da Lei no 8.666/93”. (RE 760931, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017) EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMPRESAS TERCEIRIZADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]. 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 3. Embargos de declaração rejeitados. (RE 760931 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-09-2019). Dessarte, ainda que excepcionalmente, é possível a responsabilização da Administração por encargos trabalhistas não honrados pelo contratado, o que lhe exige maior cautela na execução dos contratos. No caso, depreende-se dos autos que, após o reconhecimento da dívida, a autarquia foi informada da existência de débitos trabalhistas pela agravante, sendo então orientada pela sua assessoria jurídica a não efetuar o pagamento dos valores devidos (ID Num. 13400108). Notificada, a agravante admitiu “débitos com alguns promotores que atuaram em algumas ações educativas promovidas para o DETRAN”, mas não autorizou a retenção dos valores (ID Num. 13400275 - Pág. 44). Logo, ainda que não haja demanda trabalhista em tramitação, há indicativo de que a contratada não cumpre com as suas obrigações trabalhistas, o que poderá acarretar a responsabilização da Administração, ciente da situação de ilegalidade. Nesse contexto, poderia realmente adotar medidas acauteladoras ao erário, tais como a retenção de pagamento, conforme entendimento majoritário do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DE VERBAS DEVIDAS AO PARTICULAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA. LEGITIMIDADE. [...] 2. O posicionamento exarado pela Corte a quo destoa do entendimento do Superior tribunal de Justiça de que é legítima a adoção de medidas acauteladoras pela Administração, com a retenção de verbas devidas ao particular, quando o último descumpre obrigações trabalhistas, pois ela pode vir a arcar com as obrigações trabalhistas inadimplidas, na hipótese em que incorre em culpa in vigilando (mesmo que subsidiariamente, a fim de proteger o empregado, bem como não ferir os princípios da moralidade e da vedação do enriquecimento sem causa). Precedentes: REsp 1.241.862/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3/8/2011; AgRg na MC 16.257/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/12/2009. 3. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1769584/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019) Não se olvida, contudo, que a agravante assevera, em juízo, não apresentar mais débitos, mas tal alegação depende ainda de dilação probatória. Não obstante, a própria agravante revela que a mora administrativa remonta há mais de um ano. Logo, conquanto seja uma microempresa e o valor devido pela Administração seja acentuado, não há prova robusta do perigo da demora. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se, inclusive o agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público.